Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020928-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO:
IVONA PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão prolatada, no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de realização de novo calculo para expedição de RPV complementar.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que os cálculos dos valores pretéritos, que deverá compreender, estritamente, a data da sua realização até o efetivo pagamento.
Alega que não há falar-se em atualizações posteriores, sob pena de nunca ocorrer a quitação do débito, em total afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Afirma que os juros moratórios deverão incidir da data da realização dos cálculos até a data da expedição do RPV.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do Colegiado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois constato que os cálculos apresentados pela parte exequente já tenham sido homologados pelo Juízo a quo, tendo, inclusive, o Agravante concordado com os cálculos apresentados.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, com apresentação da contraminuta pela Agravada, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.